Tribunal: TJBA
Processo: 8049761-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049761-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ALIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, DAIANE BATISTA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049761-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargados ALIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3).

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto